Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705151-15.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURÃO, MARCOS ANTÔNIO FURTADO MOURÃO RECORRIDO: BANCO INTER S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. VÁLIDA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação. 1.1 No caso em tela, a sentença recorrida demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada, não sendo necessário que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, sendo necessário enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O presente caso se submete às especificidades da norma que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, nos termos da Lei no 9.514/1997. 1.1. De acordo com o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito. 3. As notificações extrajudiciais foram enviadas para os endereços constantes no contrato firmado pelas partes, sendo que, diante de sua frustração, por encontrarem-se em local incerto e não sabido, alternativa não restou ao credor senão promover a notificação editalícia, na forma estabelecida no artigo 26, §4o da lei de regência, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade neste procedimento. 3.1 Os apelantes foram, ainda, devidamente notificados das datas de realização do leilão extrajudicial, tendo sido enviadas pelo apelado notificações nos endereços constantes do contrato celebrado pelas partes. Assim, à vista dos termos estabelecidos na legislação de regência, não está configurada irregularidade na intimação. 4. A purgação da mora somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. 5. Não se observa dos autos a ocorrência de preço vil, tem-se que a fixação dos lances mínimos respeitou os termos dos artigos 24, inciso VI, e 27, da Lei no 9.514/97, bem como o contrato firmado pelas partes. 6. Destarte, não purgada a mora e consolidada a propriedade do imóvel em nome da ré/apelada, devem prosseguir os atos expropriatórios, com a realização de leilão público, nos termos da Lei no 9514/97. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 27, §2-A, da Lei 9.514/1997, sustentando a necessidade de intimação pessoal dos fiduciantes sobre a data, hora e local dos leilões extrajudiciais, a fim de que se possibilite a purgação da mora antes da lavratura do auto de arrematação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 27, §2-A, da Lei 9.514/1997, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Há nos autos Telegrama enviado, em 06/04/2020, aos endereços supracitados, tendo como destinatários os apelantes, em que se comunica a data da realização dos leilões a serem realizados (Id. 25934753 a 25934755), com comprovante de entrega em 07/07/2020. Além de laudo de avaliação do bem e planilha de evolução da dívida (Id. 25934757). Neste cenário verifico que as notificações extrajudiciais, oportunizando a purgação da mora, foram enviadas para os endereços constantes no contrato firmado pelas partes, sendo que, diante de sua frustração, por encontrarem-se em local incerto e não sabido, alternativa não restou ao credor senão promover a notificação editalícia, na forma estabelecida no artigo 26, §4o da lei de regência, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade neste procedimento. Deste modo, reputo escorreito o procedimento adotado, não sendo imperativa a intimação pessoal dos autores/apelantes, após diversas tentativas de sua realização. (...) os apelantes foram notificados das datas de realização do leilão extrajudicial, tendo sido devidamente enviadas pelo apelado notificações nos endereços constantes do contrato celebrado pelas partes. Assim, à vista dos termos estabelecidos na legislação de regência, não está configurada a aludida irregularidade na intimação.” (ID 29105833 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030